Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704831-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DECORVIDRO COMERCIAL DE VIDROS EIRELI - EPP, MARIA APARECIDA MONTEIRO AZEVEDO, CELSO AZEVEDO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto, na forma eletrônica (PJE), por BANCO BRADESCO SA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução extrajudicial (igualmente eletrônicos) autuados sob no 0710082-95.2019.8.07.0007, que teria determinado a suspensão da tramitação do indigitado processo pelo prazo de um ano. Pois bem. A despeito do mérito da questão de fundo do presente recurso, observo que supostamente sobrestado continua em tramitação regular, conforme verificado por meio do sistema informatizado do PJE. É o relato do necessário. Passo a decidir. Da análise do que fora dito alhures, conclui-se que o presente agravo perdeu seu objeto, haja vista que o fato do processo continuar normalmente na origem se revela ampla e absolutamente incompatível com a continuidade do processamento de agravo de instrumento em que se vindicava exatamente a sua ininterrupção. Cuida-se de conclusão lógica. Evidentemente que o processo civil deve ser pautado e processado somente se presentes as denominadas condições da ação, sem as quais o feito sequer pode prosseguir. No caso do presente recurso, a sua utilidade esgotou-se plenamente quando o processo retornou sua tramitação, contendo, inclusive outras decisões que sucederam a combatida por meio deste recurso. Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória não terá mais nenhuma utilidade, eis que a decisão atacada perdeu sua eficácia, em seu conteúdo de fundo, pois substituída por outra em que o Juízo de origem dispôs sobre questões incompatíveis com a anterior determinação de sobrestamento, e deu continuidade ao processo. Por oportuno, calha observar, ainda, que atualmente há decisão que, inclusive, conferiu prazo para que as partes cumpram determinada diligência, cujo teor segue abaixo: “Decisão Objetiva a credora a penhora dos imóveis matriculados sob os números 172802 e 172801 do 3° CRI. Ocorre que o primeiro (matrícula 172802) não mais integra o patrimônio da devedora, pois a propriedade foi consolidada à CEF, consoante id. 61778615, pag. 03. Quanto ao de matrícula 172801 (do 3o CRI), foi procedida, com fundamento no inciso XII do art. 835 do CPC, à penhora, por meio sistema e-RIDF, nos termos da certidão anexa, que também fará as vezes do respectivo termo nos autos (arts. 837 e 838 do CPC). Tendo em vista que a certidão foi enviada eletronicamente à prenotação (art. 844 do CPC), intime-se o credor para comparecer à Serventia Extrajudicial (3o CRI), no prazo de 30 dias corridos (a contar desta data) a fim de recolher os emolumentos, sob pena de cancelamento da prenotação, com a ressalva de que o ofício extrajudicial fica dispensado do envio de resposta a este Juízo. Intime-se a parte executada, da penhora realizada e de que está, por este ato, constituído depositário fiel do imóvel, ciente de que poderá oferecer impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 917, § 1o do CPC. O credor terá o prazo de 30 (trinta dias) para comprovar a inscrição da penhora no fólio real. A seguir, intime-se/oficie-se à Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, a fim de que informe, no prazo de 15 dias úteis, se a condição resolutiva constante da certidão de matrícula, R.2, foi satisfeita. Nada sendo requerido, expeça-se, posteriormente, mandado para avaliação do imóvel (e de verificação quanto às pessoas que lá residem, bem como para serem cientificadas de que o bem está na iminência de ser leiloado). Intimem-se. Taguatinga/DF, 30 de abril de 2020.” Com efeito, resta prejudicado qualquer avanço na análise do presente recurso, frise-se, sem qualquer utilidade, doravante. Ante todo o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, c/c o artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil (de 2015), alinhado ao entendimento consolidado pela Jurisprudência dos tribunais pátrios. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem e à parte agravada. Em Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator